Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA.
1. A ausência de consulta sobre o endereço do réu em um sistema específico disponível ao Poder Judiciário não provoca a nulidade da citação por edital se o caso concreto demonstrar que a busca foi efetiva e o Juízo de Primeiro Grau pesquisou em cadastros de órgãos públicos.
2. Apelação desprovida.